Tribunal: TJPA
Processo: 0829388-78.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829388-78.2024.8.14.0301

APELANTE: LETICIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva, classificada na 273ª posição para o cargo de Professora (Magistério 04 – Pedagogia), no concurso regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC.

2.

A autora sustentou preterição arbitrária decorrente da manutenção e renovação de contratações temporárias, bem como da existência de cargos vagos oriundos de aposentadorias, pleiteando nomeação e posse no cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão: (i) da existência de cargos vagos decorrentes de aposentadorias; (ii) da realização e renovação de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, conforme tese fixada no Tema 784 do STF.
5. A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo indispensável a demonstração cabal de ilegalidade do vínculo precário e da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da candidata.
6. A alegação genérica de vacâncias decorrentes de aposentadorias não foi acompanhada de prova objetiva de correlação entre os cargos vagos e o cargo pretendido, nem de demonstração de comportamento administrativo revelador de desvio de finalidade.
7. Inexistindo comprovação de ato arbitrário ou imotivado da Administração, preserva-se a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade de nomeação de candidatos em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos termos do Tema 784 do STF.

2.

A contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, exigindo-se prova robusta da existência de cargos efetivos vagos e de desvio de finalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA MONTEIRO
, contra a decisão monocrática de Id. 33513331, que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Leticia de Oliveira Monteiro, pleiteando sua nomeação e posse no cargo de Professora (Magistério 04 - Pedagogia), para o qual foi aprovada em cadastro de reserva na 273ª (ducentésima septuagésima terceira) posição, no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC.

A autora alegou que a Administração Pública municipal estaria incorrendo em preterição arbitrária ao manter contratações temporárias e renovar o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2024, além da existência de cargos vagos decorrentes de aposentadorias.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a autora não comprovou o direito subjetivo à nomeação, uma vez que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não tendo sido demonstrada cabalmente a preterição arbitrária ou o desvio de finalidade nas contratações temporárias.

Iniciando o processamento recursal, a apelação cível foi interposta visando a reforma total da sentença. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática de ID 33513331 foi proferida, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença de improcedência. A ementa do referido decisum restou assim delineada:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação em ação de obrigação de fazer proposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas em concurso público municipal para o cargo de professora, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e existência de cargos vagos por aposentadoria. 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata, aprovada em cadastro de reserva, tem direito subjetivo à nomeação em razão: (i) da existência de cargos vagos decorrentes de aposentadorias; (ii) da renovação e manutenção de contratações temporárias pelo Município de Belém durante a vigência do certame. 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere apenas expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, conforme o Tema 784 do STF. 4. A contratação temporária, por si só, não configura preterição se não comprovada sua finalidade de preenchimento de vaga efetiva e se ausente demonstração cabal da necessidade de nomeação do candidato. 5. A alegação de existência de 273 cargos vagos não foi acompanhada de prova de vinculação direta entre essas vacâncias e o cargo pleiteado. 6. Não demonstrada a ocorrência de preterição arbitrária ou ilegalidade na conduta administrativa, mantendo-se a discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade da nomeação. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Inconformada com a decisão monocrática, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33833486).

Em suas razões, a agravante sustenta a existência de preterição arbitrária e imotivada, alegando que a manutenção de centenas de contratos temporários para o cargo de Professor, contemporaneamente à validade do concurso, transmuda a expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 784 do STF.

Argumenta que o Município demonstra necessidade permanente de pessoal ao renovar contratos precários e que a existência de vagas por aposentadoria reforça o dever de nomear os concursados aprovados.

Aduz, por fim, que a decisão monocrática ignorou a robusta prova dos autos e divergiu do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, pleiteando o provimento ao Recurso de Apelação, com a reforma da sentença de primeiro grau para julgar totalmente procedente o pedido, reconhecendo seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Professora, em razão da preterição arbitrária.

O agravado Município de Belém apresentou contrarrazões (ID 35573070) pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob a tese de que a contratação temporária é ato discricionário motivado por necessidade excepcional e que a agravante não demonstrou o surgimento de vagas novas em número suficiente para atingir sua classificação.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Desde logo, constata-se a inexistência de fundamentos jurídicos aptos a afastar a decisão agravada, que se revela em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

A controvérsia central consiste em definir se a aprovação do agravante em cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, aliada à existência de contratações temporárias e de vagas vacantes durante o prazo de validade do certame, configura preterição arbitrária e imotivada por parte do Município de Belém, apta a ensejar o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação imediata.

Como ressaltado na decisão recorrida, a aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, apenas expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, devidamente comprovadas pelo candidato.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784) afetado ao rito de repercussão geral, a aludida Corte fixou tese objeto do Tema 784, catalogando as hipóteses em que o candidato aprovado em concurso público, seja dentro ou fora do número de vagas, possui direito subjetivo à nomeação, vejamos:

Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

TESE: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso dos autos, o agravante alega que a preterição estaria configurada pela existência de contratos temporários para funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovado. Todavia, como consignado na decisão monocrática, a simples existência de contratação temporária não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo ou a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do recorrente.

Outrossim, ainda que as manifestações documentais apontem para a existência de carência de pessoal na rede pública municipal de ensino, inclusive com registros de contratações temporárias e o reconhecimento do déficit por representantes da Secretaria Municipal de Educação em audiência ministerial, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para transmutar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Além disso, a contratação temporária é um instrumento previsto constitucionalmente (art. 37, IX, da CF) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que se configure a preterição, é imprescindível a prova robusta de que tais contratações são ilegais e visam, deliberadamente, burlar a regra do concurso público, preenchendo vagas de caráter permanente.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a comprovação da invalidade da contratação e da existência de cargos efetivamente vagos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...]
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, [...] há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

O fato de terem sido contratados temporários ainda na vigência do Concurso Público para o exercício das mesmas atividades atribuídas ao cargo, não induz, por si só, à conclusão do surgimento de novas vagas; e que o apelante não carreou, aos autos, elementos de convencimento neste sentido, não se pode reputar a disponibilidade de cargos vagos a serem ocupados, além daqueles ofertados e preenchidos por meio do concurso.

Anote-se que a tese concernente à preterição do direito por meio da contratação de servidores temporários não é oponível à espécie, na medida em que, ainda que houvesse a necessidade de maior força humana para o desempenho das funções em questão, este fato não pode ser tomado como efetivo surgimento de novas vagas, fenômeno jurídico que depende de criação por lei, caso não haja vacância de cargos ocupados.

Ademais, cumpre destacar que os Temas invocados pela agravante, a exemplo dos Temas 612 e 784, não se mostram, de imediato, aplicáveis ao caso concreto, justamente em razão da necessidade de aprofundamento probatório, circunstância que impede a formação de juízo seguro em sede recursal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem se posicionado no mesmo sentido, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo concurso público:

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça;

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato aprovado fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Geografia, regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência liminar (CPC, art. 332), ao fundamento de inexistência de prova cabal de preterição arbitrária e de vagas efetivas aptas a alcançar a sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) em ação de convocação e nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se a apresentação de documento indicando vacância posterior à propositura da ação seria suficiente para comprovar preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é admissível quando a tese autoral contrariar entendimento consolidado e prescindir de dilação probatória, notadamente nos casos em que o autor não demonstra elementos mínimos aptos a superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas somente se converte em direito subjetivo à nomeação se comprovada preterição arbitrária e imotivada, nos termos dos Temas 784 e 683 da repercussão geral do STF.

A mera existência de documento posterior ao ajuizamento da ação, indicando vacância de cargos, não comprova automaticamente o direito à nomeação, sendo imprescindível a demonstração de (i) disponibilidade de vagas durante a vigência do certame, (ii) correlação com o cargo e localidade pretendidos, e (iii) comportamento administrativo revelador de desvio de finalidade ou preterição ilegal.

A contratação temporária pela Administração, por si só, não configura preterição dos candidatos em cadastro de reserva, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento liminar de improcedência é cabível nas ações propostas por candidatos em cadastro de reserva quando ausentes elementos mínimos que indiquem preterição arbitrária, à luz de entendimento consolidado.

A mera indicação genérica de vacância de cargos, desacompanhada de demonstração objetiva de preterição durante a vigência do concurso, não é suficiente para converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A contratação temporária, isoladamente, não configura preterição arbitrária nem gera direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CF/1988, art. 37, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), RE 598.099/MS (Tema 683); TJ-GO, Apelação Cível nº 5034358-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Peternella França, j. 22.03.2024.

(TJPA- APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802442-69.2024.8.14.0301– Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/03/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil, no concurso do Município de Belém, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que manteve a sentença de improcedência liminar da ação de preterição, obrigação de fazer e indenização por danos morais. A embargante sustentou omissão quanto à existência de cargos vagos suficientes para alcançar sua classificação, contradição no uso do art. 332 do CPC e ausência de enfrentamento de provas relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental que indicaria vacâncias suficientes para alcançar a classificação da embargante; (ii) apurar se houve contradição interna entre a fundamentação jurídica e a aplicação do art. 332 do CPC; (iii) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito sob disfarce de vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não servindo à rediscussão do mérito já julgado.

4
. A existência de documentos apontando vacâncias e contratações temporárias, ainda que relevantes, não demonstram de forma inequívoca a existência de cargos efetivos legalmente instituídos e vagos, compatíveis com o cargo da autora e sua posição na lista classificatória.

5. A alegada contradição entre ausência de provas robustas e improcedência liminar foi afastada, pois o juízo de improcedência baseou-se na insuficiência das provas constantes nos autos, sendo legítima a aplicação do art. 332 do CPC.

6
. Não há omissão quanto à análise da ata do Ministério Público nem dos demais documentos mencionados, os quais foram considerados, mas tidos como insuficientes para reconhecer preterição ilegal ou direito subjetivo à nomeação.

7. O recurso evidencia inconformismo com a decisão colegiada, buscando reexame de matéria já enfrentada, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reapreciação do mérito, sob pena de configurar uso protelatório do recurso.

9. Inexistente má-fé evidente por parte da embargante, não foi aplicada multa, mas houve advertência quanto à reiteração indevida de embargos com desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2
. A contratação temporária de servidores não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo comprovada preterição arbitrária e existência de cargos efetivos vagos legalmente instituídos.

3. A insuficiência probatória quanto à existência e disponibilidade de cargos compatíveis legitima a improcedência liminar da ação, nos termos do art. 332 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 332, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833079-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025)

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Assim, a decisão monocrática impugnada mostra-se juridicamente correta e alinhada à jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais superiores, inexistindo fundamento apto a autorizar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026